Tribunal: TJBA
Processo: 8003858-39.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003858-39.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGIVALDO ANDRADE DE ARAUJO Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GENADIO DE ANDRADE NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV). CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. INVASÃO DE IMÓVEL POR TERCEIROS (ARMADOS). DIREITO POTESTATIVO DE RESCISÃO. PORTARIAS N.º 69/2015 E N.º 488/2017 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência. O autor, beneficiário do PMCMV, foi compelido a abandonar seu imóvel em outubro de 2017, em virtude de invasão por terceiros armados, fato que ensejou o registro de Boletim de Ocorrência em 30/10/2017. Pleiteia a rescisão do contrato com fundamento em direito potestativo previsto em normas específicas do programa e a restituição das parcelas pagas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a natureza jurídica do pedido de rescisão contratual: se fundado em responsabilidade civil por falha na prestação do serviço (CDC) ou em direito potestativo previsto em regulamentação específica do PMCMV (Portarias n.º 469/2015 e n.º 488/2017); (ii) a suficiência do Boletim de Ocorrência como meio de prova da invasão, conforme expressa previsão da Portaria n.º 488/2017; e (iii) o direito à rescisão do contrato e à restituição das prestações pagas em razão da perda da posse útil do bem por fato de terceiro (força maior). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora aplicável o CDC à relação contratual (Súmula 297/STJ), a causa de pedir não se funda em falha na prestação do serviço do agente financeiro, mas no exercício de um direito potestativo de rescisão conferido ao beneficiário pelas Portarias n.º 469/2015 e n.º 488/2017 do Ministério das Cidades, que regulamentam o distrato em caso de invasão do imóvel. 4. O Boletim de Ocorrência constitui meio de prova suficiente para a comprovação da invasão, nos termos do art. 2.º, § 1.º, 'a', da Portaria n.º 488/2017, especialmente diante da ausência de qualquer contraprova produzida pela instituição financeira e da reconhecida dificuldade probatória em contextos de violência por crime organizado. 5. A invasão do imóvel por terceiros, impedindo a sua fruição, configura hipótese de força maior (art. 393 do CC) que, aliada à previsão normativa específica, autoriza a rescisão do contrato com a restituição das partes ao estado anterior, em observância à finalidade social do programa habitacional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, declarando rescindido o contrato desde outubro de 2017, com fundamento nas Portarias n.º 469/2015 e n.º 488/2017 do Ministério das Cidades e no art. 393 do Código Civil, e condenando a instituição financeira à restituição simples das parcelas pagas pelo autor a partir daquela data, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Inversão do ônus da sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. O pedido de rescisão de contrato do PMCMV por invasão de imóvel por terceiros não se fundamenta em responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, mas no exercício de direito potestativo conferido ao beneficiário por regulamentação específica do programa (Portarias n.º 469/2015 e 488/2017 do Ministério das Cidades). 2. O Boletim de Ocorrência é meio de prova suficiente para comprovar a invasão, conforme expressamente autorizado pelo art. 2º, § 1º, 'a', da Portaria nº 488/2017, cabendo à instituição financeira o ônus da contraprova. 3. A comprovada perda da posse útil do imóvel por invasão configura força maior e autoriza a rescisão do contrato com a restituição simples das parcelas pagas a partir da data da invasão, como forma de garantir a finalidade social do programa habitacional". Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 393, 421, 421-A, e 422; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, § 11; Portaria nº 469/2015 do Ministério das Cidades; Portaria nº 488/2017 do Ministério das Cidades, arts. 2º, I, 2º, § 1º, 'a', e 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ; TJ-RJ, AC 0225342-89.2021.8.19.0001, Rel. Des. Cláudio Luiz Braga Dell'Orto, Primeira Câmara de Direito Público, j. 06.08.2024; TRF-4, AC 5045957-09.2018.4.04.7000, Rel. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, Quarta Turma, j. 09.03.2022; TRF-2, AC 0169383-94.2016.4.02.5117, Rel. Des. Federal Alcides Martins, 5ª Turma Especializada, j. 11.07.2018. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8003858-39.2023.8.05.0079 em que figura como apelante: AGIVALDO ANDRADE DE ARAUJO e apelado, BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23